Tribunal: TJPA
Processo: 0815786-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815786-79.2022.8.14.0401

APELANTE: GEOVANE ALEX LISBOA MONTELLO, GILVANDO MIRANDA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0815786-79.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES: GEOVANE ALEX LISBOA MONTELLO

GILVANDO MIRANDA RIBEIRO.

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMELIA SILVA FERREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO ATESTANDO SUA POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIVEL ESTAR MUNICIADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231/STJ RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes em apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2
–

Não se sustenta a
legado afastamento da qualificadora, pelo uso de arma de fogo, sob o pretexto de ausência de ostensividade, na medida em que a umas das vítimas relata seu uso. Quanto ao fato de se encontrar desmuniciada, a simples utilização da arma já é suficiente para configurar a majorante, porquanto se configura como um instrumento de elevada importância para a consumação do delito, mesmo que desprovida de munição, pois dificulta ou até mesmo inviabiliza qualquer reação por parte da vítima.

3 – O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência ao teor da Súmula n° 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

4 – Na terceira fase da dosimetria da pena a magistrada
a quo
utilizou a fração de 2/3 (dois terços) para aumentar a pena-base, ao reconhecer a incidência da majorante pelo emprego da arma de fogo, fixando, corretamente, a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

5 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto em prol de GEOVANE ALEX LISBOA MONTELLO e GILVANDO MIRANDA RIBEIRO, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juíz de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital/PA, que os condenou
às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

mais 11 (onze) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

A defesa, em suas razões de apelo (ID 13761721), pugna pela: a) absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, VII do CPP, sob alegação ausência de provas; b) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP; c) afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, uma vez que o objeto se encontrava desmuniciado, além de não ter sido ostensivamente mostrada às vítimas; d) o redimensionamento da pena, tendo em vista os argumentos acima elencados.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento do recuso e seu improvimento, alegando a existência robusta de provas da autoria e materialidade. Quanto a incidência da atenuante da confissão espontânea, muito embora reconhecida pelo magistrado
a quo
, foi corretamente não aplicada em obediência ao teor da Súmula n° 231, do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal. Por outro lado, quanto a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, entendeu perfeitamente cabível pois propiciou a subtração da
res furtiva.
Por fim, que não há reparos a ser feito na dosagem da pena, na medida em que de acordo com os ditames do STJ (ID 14147174).

Manifestando-se na condição de
custos legis
a Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitiva. De igual forma quanto ao emprego de arma de fogo, pois comprovada sua potencialidade lesiva por meio de laudo pericial, assim com sua utilização através da prova testemunhal. Quanto a atenuante da confissão espontânea, sustenta não haver como aplicá-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, por óbice da Súmula 231 do STJ. Por fim, que não existem reparos a ser feito na dosagem da pena, conforme manifestação de ID 14863705.

É o relatório. Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais que não existem provas nos autos da efetiva participação dos apelantes na ação criminosa, visto que nada fora encontrado em seu poder, existindo apenas depoimento das vítimas como lastro para condenação, que não comprova a autoria delitiva.

Para uma melhor apreciação das provas, mister, fazer a transcrição de fragmentos da r. sentença objurgada, confira-se (ID 13314617):

“Em síntese, narra a inicial acusatória que os denunciados, usando uma moto roubada e de posse de uma arma de fogo, teriam assaltado a vítima Kauã Victor Martins dos Santos no dia 26.08.22, por volta de 21h. Após empreenderem fuga do local dos fatos, acabaram encontrando uma viatura da polícia militar no caminho, que desconfiando da dupla, acabou os perseguindo até serem capturados e abordados possuindo objetos que depois vieram a saber ser objeto do roubo praticado minutos antes contra Kauã.

Realizada a instrução processual, verificou-se que, além de
Kauã Victor
,
Geraldo da Gama
, seu amigo, também foi vítima da ação delitiva apurada nos autos. Em depoimento prestado em juízo, na presença virtual dos acusados, ambos apresentaram a mesma versão dos fatos, qual seja, de que estavam na Almirante Barroso, em frente à Tuna, quando foram surpreendidos com a chegada dos denunciados em uma moto anunciando um assalto. Na dinâmica delitiva, um dos denunciados, fazendo menção de estar armado, exigiu, mediante ameaça, a entrega dos objetos das vítimas, tendo delas subtraído um aparelho celular e uma carteira. Após, empreenderam fuga, mas acabarem sendo presos por uma guarnição da polícia militar.

Embora não tenha presenciado a prática da ação típica,
José Roberto Rodrigues dos Santos e Nazareno Soares da Costa
, policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos denunciados reconheceram os acusados presentes na audiência, esclarecendo que a guarnição não chegou a ser acionada sobre a ocorrência do assalto e que passaram a perseguir os denunciados após perceberem que eles, ao avistarem a presença da polícia, passaram a empreender fuga. Na sequência, perseguiram os agentes e, após alcançá-los, realizaram busca pessoal e os encontraram de posse de uma arma de fogo e alguns pertences que logo descobriram ter sido objeto de roubo, após serem alertados por populares que acompanharam o momento da abordagem. Os Policiais também disseram que, consultando um aplicativo, descobriram que a moto havia sido objeto de roubo, motivo pelo qual entraram em contato com o proprietário do veículo, tendo este teria comparecido à delegacia e reconhecido a moto como de sua propriedade.

Os testemunhos das vítimas e dos policiais militares, portanto, guardam perfeita sintonia com os fatos que compõe o núcleo da acusação do delito de roubo. Cumpre registrar, aliás, que os próprios denunciados, por ocasião do interrogatório, acabaram confessando parte da dinâmica delitiva, no sentido de que estavam utilizando uma moto quando realizaram a abordagem das vítimas em via pública. Negam, todavia, que tenham utilizado arma de fogo ou qualquer tipo de ameaça para realizar a subtração dos bens.

Dando a sua versão dos fatos,
GILVANDO MIRANDA RIBEIRO
disse que anunciou o assalto. Negou, porém, que tenha utilizado arma de fogo para realizar a subtração, pois, segundo afirma, portava apenas um simulacro. Alegou, também, que não fez qualquer tipo de ameaça à vida ou integridade física das vítimas e que no momento dos fatos estava consumido por álcool. Quanto à moto utilizada na dinâmica delitiva, nega que a tenha roubado e afirma que ela tinha sido emprestada por um conhecido. Ao falar sobre o outro denunciado, alegou que ele não teve participação no delito e que desconhecia a sua intenção de realizar o assalto.

O denunciado
GEOVANNE ALEX LISBOA MONTELLO
também negou sua participação no roubo. Disse que a moto utilizada nos fatos teria sido emprestada de um amigo chamado de Alan, e desconhecia que era roubada. Afirmou, ainda, que estava dirigindo a moto porque Gilvando não sabia dirigir e que só parou a moto porque Gilvando havia pedido.

(...)”.

Constato pela transcrição
alhures,
que ao contrário do alegado pela defesa, a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes amparada, não somente na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, como também na confissão do coautor e apelante Gilvandro Miranda Ribeiro.

De modo que, se constata que a autoria delitiva se revela, sem sombra de dúvidas, na medida em que o apelante Gilvandro Miranda Ribeiro confessa ter praticado o crime, muito embora venha a negar se tratar de uma da arma de fogo, mas tão somente um simulacro.

Ademais, em que pese a negativa de autoria por parte do Apelante Geovanne Alex Lisboa Montello, constata-se que a dinâmica do crime teve a participação efetiva dos dois apelantes, como ficou claro na instrução processual.

O apelante Geovanne confessa que, no momento do delito estava na direção da motocicleta e que parou o veículo a pedido de Gilvandro.

Resta, portanto, evidente que a ação delitiva contou com a participação ativa dos dois apelantes, em que pese a defesa tente convencer este colegiado de que Geovanne não teria anuindo com a conduta do outro apelante. Entretanto, permaneceu no volante da motocicleta durante todo o tempo em que seu comparsa Gilvandro desceu para abordar as vítimas, tendo permanecido sozinho no veículo, dispondo de tempo suficiente para fugir do local, se assim o quisesse, ao perceber que a ação se tratava de um crime. Entretanto, mesmo assim, permaneceu no local aguardando o retorno de seu comparsa para facilitar a sua fuga.

Portanto, mesmo que não soubesse das intenções malignas do apelante Gilvandro e ou não tivesse intenção de colaborar com o crime, com ele anuiu, ainda que tacitamente, pois poderia espontaneamente se retirar do local já que dispôs de tempo suficiente para isso a partir do momento em que seu comparsa desceu da motocicleta para praticar o assalto, de modo que não havia nenhum empecilho para se retirar do local.

Com essa atitude, não restam dúvidas que o apelante Geovanne, agiu, segundo lições do renomado jurista Luiz Flávio Gomes, “como co-autor funcional: que participa da execução do crime, sem realizar diretamente o verbo núcleo do tipo”.

De modo que, a participação de ambos os apelantes no crime é inconteste, pois agindo em conjugação de esforços e divisão de tarefas, subtraíram bens das vítimas, concorrendo assim, de maneira relevante no êxito da ação delituosa, o que normalmente acontece numa empreitada criminosa.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA ALIADO À DECLARAÇÃO DO CORRÉU EM SEDE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a requerida desclassificação para o crime de receptação quando a autoria e a materialidade do crime de roubo estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento judicial da vítima aliado à declaração do corréu em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, estando presentes todas as circunstâncias elementares do crime de roubo. 2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas.
Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a res furtiva – para que se caracterize a coautoria
. 3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002615-79.2012.8.14.0097 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022 ). (grifei)

Não restam dúvidas de que a confissão de um dos apelantes, associadas as declarações prestadas pelas vítimas tanto na fase policial como por ocasião do contraditório, se revela satisfatória para atribuir aos apelantes a autoria do crime em comento, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência em vigor, como a seguir.

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (TJPA. Processo 0002563-89.2017.8.14.0006. APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Acórdão. Relator(a) MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Data do Documento 16/12/2021. Data do Julgamento 06/12/2021). (grifei).

Não é demais salientar que nos crimes violentos, de modo geral praticado a escondidas e sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima.

Vejamos jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO.
PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. A ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVO CÁLCULO DE PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. I. A materialidade resta comprovada pelo auto de apreensão do celular subtraído e da renda do coletivo, bem como pelo auto de entrega dos referidos bens, às respectivas vítimas. A autoria se encontra igualmente comprovada pela palavra da vítima, cobrador do coletivo, corroborada pelos depoimentos dos guardas que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes. A vítima Wendel Carlos Marques declarou que estava trabalhando no coletivo, quando dois meliantes nele ingressaram anunciando o assalto, para, em seguida, subtrair a renda do dia e o seu aparelho celular. Também afirmou em juízo que reconheceu os apelantes na delegacia de polícia, como sendo os autores do crime. As testemunhas Sergio Damasceno dos Santos e Arlen Jhonata Ferreira da Silva narraram que a sua guarnição foi informada que um coletivo havia sido assaltado. Ao se dirigirem ao local, presenciaram os criminosos em fuga. Efetuada a abordagem, as testemunhas lograram êxito em prendê-los ainda de posse da res furtiva.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como a própria confissão dos apelantes, levada a efeito na instrução criminal
. Precedentes; II. O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, o que, ao fim e ao cabo, foi corroborado pela confissão dos recorrentes. Condenação mantida; DA REVISÃO DA PENA-BASE. III. A valoração negativa dos vetores judiciais não foi fundamentada, tendo o julgador incorrido, também, em bis in idem, ao asseverar que o roubo se deu mediante concurso de agentes e violência. Nova valoração das circunstâncias judiciais. Pena dos apelantes fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0039635-60.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/05/2022) (grifei)

Com efeito, além da prova testemunhal, clara e concisa, quanto a autoria, destaco ter ficado comprovado na instrução que os apelantes foram presos logo após a prática do crime quando de posse da
res furtiva
, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 13314521, fl. 14), fator esse que contribui, de maneira relevante, para a condenação, pois associado a outras provas, revelando forte certeza de autoria, na medida em que os apelantes não ofereceram nenhuma explicação satisfatória para justificar estarem de posse dos bens pertencentes ao ofendido.

Assim já se manifestou este e. Colegiado, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. RES FURTIVA E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO APREENDIDAS EM PODER DOS APELANTES, APÓS A PRISÃO. APELOS IMPROVIDOS. [...]. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, a localização da
res furtiva
em poder do sujeito ativo, lhe confere o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu, encargo do qual a defesa não se desincumbiu. [...]. Precedentes. Recursos de apelação

conhecidos e improvidos.

Decisão unânime.” (9550458, 9550458, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, publicado em 2022-05-25) (grifei)

De igual sorte assim já se manifestou o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. [...]
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifei)

Assim sendo, exsurge cristalino que os apelantes não apresentaram argumentos suficientes a almejar as suas absolvições, se revelando infrutífera a tese utilizada na vã tentativa de se eximirem da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, terem sido os apelantes os autores da conduta ilícita objeto do presente feito, que resultou em suas condenações.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juízo primevo e que condenou os apelantes foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, no ponto, nenhuma reforma.

03- NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

É inconteste que durante a prisão dos apelantes foi encontrada uma arma de fogo, que, submetida a perícia ficou constatada sua potencialidade lesiva (ID 13314609).

De igual sorte, também ficou comprovada a utilização da arma de fogo, durante a ação delitiva, segundo depoimento do ofendido Kauã Victor, que narra ter visto arma em poder de um dos apelantes (ID 13314582). De modo que não existe nenhuma dúvida quanto a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CPB.

Assevera também a defesa que a arma de fogo apreendida estava desmuniciada. Todavia, entendo que a simples utilização da arma já é suficiente para configurar a majorante prevista no art. 157, § 2°-A, inciso l, do Código Penal, e se configura como um instrumento de elevada importância para a consumação do delito, na medida em que, ainda que desprovida de recursos, sem munição , dificulta ou até mesmo inviabiliza qualquer reação por parte da vítima e por conta do que acaba por ceder à pressão exercida pelo ofensor, entregando-lhe seus bens ou permitindo a subtração visando preservar sua integridade física.

Sobre o tema:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REGISTRO DE NASCIMENTO ANEXADO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILDIADE. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES RELACIONADOS A CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. USO DO ARTEFATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. 1. Restando comprovada pela certidão de nascimento a menoridade do coautor do crime, resta inviabilizado o pedido de absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva. 2. Apresentada fundamentação idônea aos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao réu, torna-se inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime.
3. A simples utilização da arma, já é suficiente para configurar a majorante disposta no § 2º-A, inciso I, do Código Penal, haja vista tratar-se de instrumento de extrema relevância para a consumação do delito na medida em que, mesmo estando desmuniciada dificulta, ou até mesmo impossibilita, qualquer reação por parte da vítima, que cede à pressão do ofensor, entregando-lhe os bens ou possibilitando a subtração, para preservar a integridade física
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Apelação Criminal. Proc. nº 0011082-82.2019.8.14.0006. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. 3ª Turma de Direito Penal. Data do Documento 27/01/2023. Data do Julgamento 06/12/2022).

Portanto, inegável que a decisão recorrida não merece reparo, pois em perfeita consonância com o entendimento desta e. Corte de Justiça.

4 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria não teria aplicado a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que
aquém
do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

Argumenta não haver vedação expressa quanto a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, de modo a impedir a sua aplicação.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei).
3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, há prova testemunhal colhida em Juízo no sentido de que a subtração dos bens dos ofendidos se deu por meio de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo. No mesmo sentido, o próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu que fora empregada arma de fogo no delito em questão. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 155, caput, do Código Penal, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação. 4. A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o recorrente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo. Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 5.
A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais deste Superior Tribunal.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
III - Consoante arts. 122 e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas os Ministros desta Corte possuem legitimidade para propor a revisão dos respectivos enunciados sumulares. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

Verifica-se, por outro lado, que o magistrado primevo

ao analisar a dosimetria da pena, na segunda fase, equivocadamente entendeu não haver atenuantes a levar em consideração. De modo que, neste ponto, merece reparo a r. sentença vergastada para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, que, porém, não pode ser aplicada por força da Súmula 231 do STJ.

5 – DA ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO CALCÚLO NA APLICAÇÃO DA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na terceira fase dosimétrica se percebe que o cálculo de pena está em conformidade com os parâmetros legais, tendo sido utilizado o critério de acréscimo de 2/3 a partir da pena base de 4 (quatro) anos de reclusão, de modo a alcançar o
quantum
de pena resultante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, à vista do que não merece reparos.

Além do que, a defesa não demostra de que forma chegou ao
montante
da pena que alega ser o correto, de maneira que suas razões, neste particular, devem ser rejeitadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, e pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/08/2023